Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO - CPF: 072.559.761-58 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO - CPF: 072.559.761-58 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY PEREIRA NUNES - CPF: 031.896.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.514.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDIARA KARINNY LOPES BRITO - CPF: 964.597.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO D'ÁVILA MACHADO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANE CRISTINA BIRNFELD - CPF: 022.647.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO ALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA DO AMARAL - CPF: 053.810.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE DA SILVA - CPF: 054.623.011-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
ALEGAÇÃO
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
ORDEM DENEGADA.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo,

deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rayane Danieli Augusto Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Sustenta-se, em síntese, que a paciente foi presa em virtude da decretação de sua prisão preventiva, representada pela polícia judiciária civil da Comarca de Sorriso/MT, pela prática em tese do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo o mandado de prisão cumprido em 11 de julho de 2019.

Aduz que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para o encerramento do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Relata que, em 28 de agosto a denúncia foi oferecida, tendo o juiz singular determinado a notificação dos indiciados para oferecer defesa prévia por escrito, a qual foi apresentada tempestivamente pela paciente, contudo a prisão da beneficiária já perdura por mais de 180 dias, sem dar início à instrução processual.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de relaxar a prisão da paciente (id. 32459983). Juntou documentos (Id. procuração 32459986, mandado de prisão 32462459, decisão 32462464 e denúncia 32462476).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 32770486). Informações juntadas (Id. 35255955/966).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus. Crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06). Impetrante sustenta a caracterização do constrangimento ileal pelo excesso de prazo para encerramento do processo, pugnando, assim, pela concessão da liberdade provisória à paciente. IMPOSSIBILIDADE. Excesso de prazo não evidenciado. Processo segue o regular trâmite, sendo justificada e plausível a demora na conclusão da instrução processual, diante da deflagração da operação Cerberus pela Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, bem como em razão da pluralidade de crimes praticados e diversidade de réus defendidos por advogados distintos. No mais, predicados pessoais não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 37442989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Rayane Danieli Augusto Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Sustenta-se, em síntese, que a paciente encontra-se segregada desde 11 de julho de 2019, pela prática em tese dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para o encerramento do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

No que tange ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja:

a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação;

b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou

c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
conforme informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, tendo
o
processo sido devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia. Vejamos:

“
Em atenção ao Habeas Corpus n.º 1001451/2020 - Segunda Câmara Criminal, apresento a Vossa Excelência as informações imprescindíveis, a seguir expostas:

Trata-se de Inquérito Policial que visa apurar a prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, instaurado após a deflagração da operação "Cerberus" pela Polícia Civil desta Comarca.

A referida operação, que se iniciou em maio de 2018 e contou com a quebra do sigilo telefônico de mais de oito pessoas supostamente ligadas ao tráfico de entorpecentes e, inclusive, com a quebra de sigilo bancário da ora paciente, apurou fortes elementos que indicam esta comercializa entorpecentes e também integra uma das maiores facções criminosas do País, denominada "Comando Vermelho", a qual é extremamente estruturada e voltada para a prática de tráfico de entorpecentes.

Na data de
14 de junho de 2019
este Juízo, após representação da autoridade policial e parecer favorável do MP, decretou a prisão preventiva da ora paciente e de outros nove investigados nos autos cód. n° 191667, sendo o mandado cumprido na data de 11/07/2019. Ainda naqueles autos, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva da ora paciente, o qual foi indefiro pelo Juízo na data de 31/07/2019, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados à acusada, sustentados pelos elementos colhidos durante as interceptações, bem como o fato de esta responder à outra ação penal também pelo crime de tráfico.

O presente inquérito foi distribuído em 09/08/2019
tendo o MP oferecido denúncia em 28 de agosto de 2019 o MP em desfavor de 11 (onze) investigados,
sendo determinada suas notificações na data de 08/09/2019
. A partir daí, a Defesa da Ré Mariana Reis Moscatelli de Carvalho apresentou pedido de Prisão domiciliar indeferido na data de 24/09/2019. A ora paciente apresentou
Defesa Preliminar e pedido de revogação da prisão cautelar, em 01/10/2019
, analisados em 09/10/2019, os acusados Marcelo de Barba, Pedro Ricardo e Gabriel Reinaldo foram notificados em 12/09/2019 e 24/09/2019, respectivamente, e foram encaminhadas informações ao HC relativo à paciente Mariana Reis em 7/10/2019 e novamente em 15/10/2019. As acusadas Raquel Souza e Mariana apresentaram Defesa Prévia em 19/10/2019 juntamente com justificativa das violações de Tornozeleira da ré Raquel, assim como os acusados Gabriel Reinaldo, Pedro Ricardo e Marcelo de Barba em 14/11/2019. As Acusadas Andiara Karinny e Greicy Pereria foram notificadas em 11/11/2019 e 30/10/2019, tendo a primeira apresentado Defesa Preliminar. Foram encaminhadas informações, em relação à paciente Andiara Kariny em 22/11/2019 e novamente em 05/12/2019. Foi realizada audiência de justificação para a ré Raquel Souza justificar as várias violações a tornozeleira eletrônica noticiadas nos autos, sendo determinado a retirada da Tornozeleira e fixadas condições em 17/12/2019. A ora paciente apresentou nova Defesa Preliminar e também pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo em 19/12/2019 e 07/01/2020, ao qual o MP manifestou-se pelo indeferimento. Novas informações em relação à acusada Andiara encaminhadas em 10/01/2020. O acusado Flaviano Alves foi notificado em 08/01/2020 e a acusada Greyci Pereira apresentou defesa prévia em 15/01/2020, assim como a ré Laila Luciana em 28/01/2020.

O primeiro pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa da ora paciente foi analisado em 9/10/2019
onde o Juízo consignou a necessidade da prisão preventiva, manifestada na gravidade concreta dos fatos narrados, diante das provas coletadas durante as interceptações, bem como a insuficiência de outras medidas cautelares para manter a ora paciente afastada da prática de crimes já que responde a outra ação penal também por tráfico de drogas, cód. n° 197575 onde estava em liberdade provisória.

Em 14. de janeiro de 2020, este Juízo analisou o pedido de relaxamento feito pela Defesa da ora paciente
e,
considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado, uma vez que é acusada não só de integrar organização voltada para o tráfico de drogas, mas também de chefiá-la, exercendo cargo de liderança dentro de tal organização, sendo responsável pelo cadastramento de novos membros à Facção Criminosa denominada "Comando Vermelho" bem como pelo recebimento do dinheiro das "lojinhas" (pontos de venda de drogas)
, conforme elementos angariados durante a investigação, evidenciados, principalmente, quando se analisa o teor das ligações realizadas entre a indiciada e a pessoa identificada como José de Oliveira, onde este lhe pergunta como consegue entrar em contato com Mariana para fazer o "cadastro", e, ainda, pelos dados apurados quando do afastamento de seu sigilo bancário, onde se verificou depósitos de valores consideráveis, efetuados em vários dias do mesmo mês, bem como o fato de, no curso das interceptações, a indiciada ter sido presa em flagrante em sua residência onde foi apreendida certa quantidade em dinheiro, um caderno com anotações acerca da suposta mercancia de entorpecentes, e também várias porções de entorpecente, entendeu que a prisão preventiva ainda se mostrava necessária.

Consignou-se ainda que o feito conta com onze indiciados, muitos deles presos ou domiciliados em Comarcas diversas e com diferentes defensores, o que enseja a expedição de cartas precatórias e de outras diligências, além da necessidade de análise de inúmeros pedidos de liberdade e também de informações relativas aos Habeas Corpus interpostos, o que enseja a adoção de diligências que atrasam o andamento do feito,
tendo o Juízo tomado as providências devidas para o seu regular andamento. Informo que resta a notificação e apresentação de defesa preliminar em relação à acusada Layane, já tendo sido expedida carta precatória à Comarca de Sinop para esse fim. Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.”
(Id. 35255955).

Observa-se que a complexidade do caso, em razão dos crimes investigados (tráfico e associação para o tráfico)
,
e a pluralidade de réus presos (onze), com necessidade de expedição de cartas precatórias no curso da ação, por si só, justificam um prazo maior para a finalização da instrução processual, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Dessa forma, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Rayane Danieli Augusto Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020